Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-67.2022.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003040-67.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE DO CARMO PEDROSO - CPF: 542.040.892-91 (APELANTE), VITOR GABRIEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 071.345.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.347.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JUNIOR DE MELO - CPF: 050.279.801-75 (VÍTIMA), DANIEL NASCIMENTO MOURA - CPF: 038.981.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003040-67.2022.8.11.0018

APELANTE: ANDRE DO CARMO PEDROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). Tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Descabimento. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Isenção das custas processuais. Pedido prejudicado. Suspensão da exigibilidade determinada na sentença. Prequestionamento.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por André do Carmo Pedroso contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Juara/MT, que o condenou à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP).

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) avaliar o pedido de isenção de custas processuais; e (iv) analisar eventual omissão quanto ao prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. A decisão dos jurados encontra-se em plena harmonia com as provas produzidas, não se configurando manifesta contrariedade à prova dos autos.

4. A qualificadora do motivo torpe restou comprovada pela adesão consciente do recorrente à motivação do crime, relacionada à cobrança de dívidas em contexto de organização criminosa.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corroborada pelo modo de execução do crime, ocorrido durante invasão domiciliar, de surpresa, e em horário noturno.

6. O pedido de isenção das custas processuais é prejudicado, pois a sentença já havia determinado a suspensão de sua exigibilidade.

7. Quanto ao prequestionamento, os fundamentos normativos e constitucionais suscitados pela defesa foram devidamente observados e integrados à motivação do julgamento, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que exige fundamentação explícita, ainda que sem a necessidade de referência literal a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“A decisão do Tribunal do Júri que encontra respaldo em provas robustas não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do réu a novo julgamento.”

“A qualificadora do motivo torpe comunica-se ao coautor que adere à motivação do crime.”

“Configura-se o recurso que dificultou a defesa da vítima em crimes cometidos mediante invasão domiciliar, em plena madrugada, porquanto evidenciada a surpresa do ataque.”

“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a fundamentar a decisão com observância ao ordenamento jurídico vigente.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-9-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022; STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001; TJMT, N.U 0003114-26.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023; TJMT, N.U 1021251-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022; TJMT, N.U 1025244-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/3/2021, Publicado no DJE 26/3/2021; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003040-67.2022.8.11.0018

APELANTE: ANDRE DO CARMO PEDROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por André do Carmo Pedroso, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Juara, que o condenou à reprimenda de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP].

A Defensoria Pública Estadual aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, limitando-se a afirmar que
“a tese da defesa se mostra plausível e com fundamento em elementos de prova do processo”
.

Postula a anulação do julgamento com a submissão do apelante a novo julgamento do Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requesta a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pugnando, ainda, pela isenção das custas processuais.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juara requer a manutenção do veredicto invectivado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003040-67.2022.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
André do Carmo Pedroso
, vulgo
“Jamaica”
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], perpetrado em coautoria com
Daniel Nascimento Moura
, vulgo
“Xuxa”
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato I – Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal)

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
29 de setembro de 2022
, por volta das
03h00min
, em residência particular, localizada na avenida Dante de Oliveira, n. 501-N, bairro Jardim América, neste município de Juara/MT, os indiciados DANIEL NASCIMENTO MOURA e
ANDRÉ DO CAMPO PEDROSO
, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conluio e unidade de desígnios,
na companhia dos adolescentes Vitor Gabriel Justino da Silva
(d.n. 03/06/2005) e
João Pedro Caznoca de Oliveira
(d.n. 12/01/2006),
por motivo torpe
, utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
a vítima
Eduardo Junior de Melo
.

Fato II – Corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei 8.069/90)

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, os indiciados DANIEL NASCIMENTO MOURA e
ANDRÉ DO CAMPO PEDROSO
, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
corromperam os adolescentes Vitor Gabriel Justino da Silva e João Pedro Caznoca de Oliveira
a praticarem com eles o crime de homicídio contra a vítima Eduardo Junior de Melo.

Da dinâmica dos fatos

Segundo apurado,
ANDRÉ DO CAMPO PEDROSO
e os adolescentes Vitor Gabriel Justino da Silva (d.n. 03.06.2005) e João Pedro Caznoca de Oliveira (d.n. 12.01.2006), a mando de DANIEL NASCIMENTO MOURA, mataram a vítima Eduardo Junior Melo.

É dos autos que DANIEL NASCIMENTO MOURA, à época ocupante de posição de liderança em relação ao adolescente Vitor Gabriel no contexto de organização criminosa denominada Comando Vermelho, determinou ao adolescente Vitor Gabriel que assassinasse a vítima Eduardo porque este, supostamente,
traficava drogas sem a permissão de citada organização criminosa
.

Assim, em cumprimento ao determinado por DANIEL, o adolescente Vitor Gabriel chamou o adolescente João Pedro e
ANDRÉ DO CARMO PEDROSO
para executarem a empreitada delitiva e, em
29 de setembro de 2022
, por volta das
3h
,
ANDRÉ
e os adolescentes
Vitor Gabriel
e
João Pedro
se dirigiram até a residência particular, localizada na avenida Dante de Oliveira, n. 501-N, bairro Jardim América, neste município de Juara/MT, para dar fim à vida de Eduardo.

Ao invadirem a residência, ANDRÉ, Vitor Gabriel e João foram surpreendidos por Itamar de Melo, pai de Eduardo.

Prontamente, com a ajuda de João,
ANDRÉ imobilizou Itamar
, inclusive, causando lesão corporal neste, conforme laudo pericial de id.: Num. 106420171 - Pág. 1/8,
enquanto Vitor Gabriel se deslocou ao quarto de Eduardo para matá-lo
.

Assim que Eduardo abriu a porta do quarto, Vitor Gabriel, portando um revólver da marca ‘Taurus’, calibre .38 SPL, o qual lhe foi entregue por DANIEL, de inopino,
efetuou os disparos de arma de fogo
contra a vítima Eduardo, causando, assim os ferimentos que resultaram na morte daquele (Exame de Necropsia – Num. 106420172 e Certidão de Óbito – Num. 106420173).

Após a execução, ANDRÉ, Vitor Gabriel e João empreenderam fuga.

Destarte, o crime foi praticado por
meio torpe
, pois DANIEL mandou que o adolescente Vitor Gabriel matasse Eduardo porque este supostamente
vendia entorpecentes sem a autorização do grupo criminoso denominado Comando Vermelho
. Com relação ao denunciado ANDRÉ, o motivo foi torpe por ter agido em cumprimento à referida determinação.

Além do mais,
o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistente na
surpresa
.”

Submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri de Juara, o recorrente foi condenado pela prática do crime doloso contra a vida, e absolvido do delito conexo de corrupção de menores.

A Defensoria Pública Estadual assevera que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Entretanto, a defesa deixou de apontar ou descrever concretamente quais são as supostas provas ou em que consistem as evidências que mostram o desacerto do Corpo de Jurados.

Assinalou, apenas e tão-somente, que
“deve haver uma flexibilização na análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo que haja um novo julgamento quando a tese da defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo”
.

Antes de tudo, convém salientar que não se pode simplesmente invocar o princípio da soberania dos veredictos para negar ao réu o direito de ser submetido a novo julgamento quando a decisão se revelar contrária à prova dos autos.

Não se mostra mais cabível, na atual sistemática processual, concluir que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, sem valoração das provas produzidas, mantendo-se, apenas com base nessa premissa, o veredicto condenatório.

Aliás, o próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[1]

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente da Corte Suprema:

“- A soberania dos veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional - ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. - A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri. Precedentes. Doutrina. - Inexiste, entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o texto da Constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’), qualquer relação de incompatibilidade vertical. Consequente recepção, pelo vigente ordenamento constitucional, da norma processual em referência”
[2]
.

Entretanto, a despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para condenação de
ANDRÉ DO CARMO PEDROSO
pela prática do crime doloso contra a vida.

Neste sentido, trago à baila excertos do depoimento judicial prestado pela investigadora de polícia,
Andreia Menegon de Arruda
,
verbis
:

“É doutor, é difícil falar dessa ocorrência sem envolver os dois menores, né? Mesmo sabendo que aqui eles não estão em questão dessa audiência, só os maiores, mas não tem como contar os fatos sem falar deles, né? Enfim, nós fomos acionados com a notícia que tinha acontecido homicídio,
eu estive na equipe que participou do local
, chegamos lá, verificamos a veracidade do fato,
conversamos ainda no local com o pai da vítima
, que também estava um pouco lesionado e
ele passou que eram três pessoas
. Os que entraram na casa dele, ele estava dormindo,
ouviu um barulho quando ele levantou e já se deparou com três indivíduos dentro da casa dele
. Que ele então
entrou em luta corporal com essas pessoas
. Dois indivíduos seguraram ele, inclusive ameaçando ele com uma faca e fazendo ele ficar no chão com o rosto o tempo todo virado pro chão o que impossibilitava ele de ver o que estava acontecendo. Mas
ele ouviu quando chamaram o filho dele e ele narra que ouviu disparos de arma de fogo e que essas pessoas saíram em seguida da residência dele
. Essa era a narrativa dele e junto com o filho dele no quarto, tinha uma moça que estava lá com ele, mas ela também falou que não reconheceu as pessoas, não deu muita informação pra gente. No local, nós recolhemos projéteis de arma de fogo. No decorrer das nossas investigações, nós recebemos uma informação de que a arma de fogo que foi usada nesse homicídio estaria na casa de uma moça, também membro do comando vermelho, na época chamada Tailoana. A autoridade policial representou por busca e apreensão na casa dela, que foi cumprida e logramos êxito em encontrar na residência dela uma arma de fogo.
Que foi pedido comparação balística com os projéteis arrecadado local e deu positivo
. Nós tínhamos informação até então que a arma estaria na casa dela, é, não havia suspeita dela ser autora desse homicídio. Contudo,
a arma estaria na casa dela por ela ser membro do Comando Vermelho
.
Esse homicídio ter sido praticado por membros do Comando Vermelho e a arma ser da facção
. Então sendo da facção ela não fica com uma pessoa, ela corre entre os membros da facção sempre que eles precisam dela para cometer o ilícito. E essa arma deu positivo com a comparação balística deu positivo.
No decorrer das investigações chegou a informação de quem seria os autores do homicídio
. Na época, foi ouvido o menor,
o Vitinho Victor
. Vitinho é assim como ele é conhecido aqui para gente e ele deu um depoimento. O primeiro depoimento dele, ele até falou quem era o mandante, a pessoa com quem ele tinha pegado essa arma era uma outra investigada nossa, vulgo ‘Sapeca’, que as informações não batia, tendo em vista que na época do homicídio ela estava presa e ele falava que ele tinha pegado a arma dela aqui, ela teria vindo trazer, então ele foi intimado novamente e foi ouvido quando
ele foi ouvido nessa delegacia pela segunda vez, aí ele falou não, realmente, quem mandou eu fazer o homicídio não foi a ‘Sapeca’, eu inventei essa história para encobrir o verdadeiro mandante do homicídio, que
no caso Daniel
. É conhecido que no meio como
Xuxa
, ele fala que
fez o homicídio a mando do Daniel
e, quem foi no dia do homicídio foi ele, o
André
, que é o
Jamaica
e o menor, o João Pedro, que é o JP. É, e ele fala que ele que esse Vitinho menor, ele fala que ele que entrou e ele que matou a vítima, que
a vítima estava dormindo
, ele chamou assim que a vítima levantou, ele puxou o gatilho até que acabasse todas as munições, somente aí que ele parou. Que o
André
, o Jamaica, foi quem segurou o pai da vítima ali, junto com um outro menor, e que depois que eles fizeram homicídio, eles saíram correndo da casa
. Na oportunidade, o menor, o João Pedro, esse JP, também foi ouvido na delegacia e ele negou todas as acusações. Eu sei que o que eu vou falar agora, doutor, não consta nos autos, então possivelmente não tem nenhuma relevância, mas é uma informação, é algo que veio a chocar, veio de encontro com essa audiência de hoje. É, ontem à tarde, o Oficial de Justiça esteve nessa Delegacia com um mandado de internação para esse menor JP e nós conseguimos cumprir e dar apoio para o oficial e capturar ele ontem à noite. Hoje nós levando para fazer exame de corpo de delito, ele começou a falar desse homicídio livremente. Ele falou assim, ah, já que eu estou aqui mesmo, já fui capturado já vou falar, e se eu for ouvido pelo juiz, eu agora eu vou falar toda a real mesmo. No dia lá que eu fui ouvido, eu neguei, mas
eu pratiquei, eu que pilotei a moto, eu estava junto lá mesmo
, justo hoje que tinha audiência. À tarde, ele veio trazendo essa informação aí. Sim, sim, doutor, eu esqueci de mencionar esse fato.
Jamaica
foi colocado junto com tinha outros detentos, né? Foram colocados vários, várias pessoas ali, todo vestidos iguais e através de um vidro escuro que a gente tem aqui é o seu
Itamar
,
ele reconheceu, sem sombra de dúvida quer o Jamaica, que estava no dia do homicídio do filho dele
”.

Segundo se extrai do depoimento prestado pela policial civil
Andreia Menegon de Arruda
, o acusado
ANDRÉ
participou da execução do homicídio,
na companhia de dois adolescentes
, tendo o apelante, ao que as provas mostram, segurado o pai do ofendido enquanto
Vitor Gabriel
desferiu os disparos de arma de fogo.

Destaco, ainda, trechos do depoimento prestado pelo também investigador de polícia,
Ney da Costa Leite
, que corrobora as declarações prestadas por sua colega,
Andreia Menegon
,
verbis
:

“(...) E se adentraram lá, conforme narrativa lá de uma das vítimas, né? Que foram três pessoas ali e
dessa situação nós chegamos no Victor
, que era o Vitinho, o JP que era o João Pedro e o
‘Jamaica’
que é o
André
. E como
mandante desse homicídio, o Daniel
, que é o conhecido como
‘Xuxa’
.
O Daniel determinou esta morte, essa morte contra o Eduardo, devido ele estar suspeitando que o Eduardo estaria vendendo droga na ‘cabriteira’
, ou seja,
são drogas que não são liberadas pelo Comando Vermelho, são as pessoas que vendem e não pagam a camisa, não pagam a loja ao Comando Vermelho
. Estava no Comando, à frente da organização criminosa. Aí devido o Vitor ter uma dívida com eles referente a ele, citou. Essa dívida foi cobrada do Vitor, né? Foi cobrado de forma que ele entrasse lá na casa e matasse e tirasse a vida do Eduardo, né? Que seria como pagamento da dívida.
Então
, o Vitor, ele foi atrás do Jamaica, do André e do JP,
né? Os três pularam dentro da casa, renderam o senhor Itamar, agrediram o senhor Itamar e
segundo o senhor Itamar, quem segurou ele com uma faca no pescoço e agrediu foi o ‘Jamaica’
e o
Vitor foi para o quarto e efetuou vários disparos contra o Eduardo
, matando ali no local. A
s investigações se deram bem forte em cima disso daí e tendo em vista que quando descobriu que o Vitinho havia sido conduzido para a delegacia, o ‘Jamaica’ até deu uma sumida na cidade, mas depois conseguimos êxito em localizar ele
. ‘Jamaica’ já é um conhecido nosso aí na cidade. Ele, a princípio, negou todos os fatos. Os outros, eles já assumiram e contaram certinho como que foi cada um, o que que fez (...)”.

De igual robustez o depoimento prestado por
Itamar de Melo
, pai da vítima, comprovando a participação de
“Jamaica”
na empreitada delituosa, como se vê:

“Eu acordei e fui ao banheiro e voltei de novo para a minha cama, quando comecei a pegar no sono quando eu senti que empurraram a porta do meu quarto, aí eu chamei pelo nome do meu filho Eduardo, aí eu acendi a luz e saí para a minha sala e vi que a porta da sala estava arrombada, aí eu sai lá fora para ver se tinha alguma coisa, assim que eu estava voltando um cara escondido, um tal de
Jamaica
estava bem no canto da casa
socou o revólver na minha testa e me jogou no chão e perguntou pelo Eduardo
, aí eu falei que não sei, aí ficou um cara nas minhas costas, não sei se era arma ou se era faca aí eu só escutei os tiros e esse cara,
um tal de Jamaica
, escutei ele falando que com o pai dele não era para fazer nada, aí me deram três coronhadas de revólver na minha orelha para eu desmaiar, só que não me desmaiou aí eu fui no quarto e o meu filho estava morto. O
Jamaica
me abordou e os adolescentes ficaram comigo, o
Jamaica entrou e atirou no meu filho
.
Eu reconheci o Jamaica na delegacia porque na hora que ele me socou o revólver na testa eu vi a visão dele, na delegacia eu conheci ele
(...)”.

Conquanto o adolescente
João Pedro Caznoca de Oliveira
tenha tentado arrefecer a participação do recorrente na empreitada delituosa, dizendo que
“acho que o Jamaica já estava na casa”
, fato é que ele declarou, peremptoriamente, que viu o
VITOR GABRIEL
[
VITINHO
] saindo com o
“JAMAICA”
,
verbis
:

“Não tive participação nenhuma, falando bem a verdade eu gostaria de explicar, até porque eu me encontro até preso, não é que eu não participei, a questão é a seguinte,
tem um Vitor envolvido no meio né
, Vitor, Vitinho, Vitor Gabriel exatamente, ele era muito amigo meu na época, a gente jogava junto,
o Vitinho estava com a arma, e falou para a gente ir cobrar um cara que tava devendo ele
, chegando lá
eu estava pilotando a moto e eu parei a moto em frete a casa do cara
, ele entrou para dentro e
começou a ouvir os disparos
, a hora que ele saiu para fora eu falei o que você fez com a minha vida? Aí ele falou para mim que tinha que ser feito, o
povo tinha mandado ele fazer por causa de dívida dele
, eu não sabia que ele ia matar o cara. O
Jamaica

eu só vi quando estava lá já
(...).
Eu acho que o Jamaica já estava na casa, porque na hora que
eu vi o Vitinho saindo com o

Jamaica junto
”
.

De igual modo,
Vitor Gabriel
busca, sem sucesso, afastar o envolvimento de
ANDRE
[
JAMAICA
] no crime contra a vida, asseverando que ele e João Pedro ficaram do lado de fora da residência, não ingressando em seu interior no momento dos disparos,
ipsis litteris
:

“Então faz um tempo que eu entrei nessa vida o crime e por motivo de dinheiro
eu tive que cometer esse fato aí junto com o André e o João
. Para eu não morrer, porque eu estava devendo muito,
daí o Daniel me obrigou a fazer isso daí
.
Aí eu chamei o João Pedro e o Jamaica
. Foi
eu que atirei na vítima. Eles não tiveram participação
. Eu que entrei na casa e cometi o delito. Eu que agredi o pai da vítima. Foi na hora que eu fui sair ele veio para cima de mim e eu tive que defender e sair correndo.
O Jamaica ficou do lado de fora junto com o JP
. Eu fui o único que entrei na casa e cometi o delito. Sobre a versão dada na delegacia, eles quiseram que eu falasse demais.
O Jamaica e o JP sabiam que eu ia matar, eu chamei para eles me ajudarem só para ficar olhando
. Eu estava com muito medo de morrer nessa época. Nós fomos de moto. Eu estava pilotando a moto. A moto era minha. Hoje eu não tenho mais envolvimento com o Comando Vermelho. Eu fui ameaçado na delegacia, apanhei muito, me obrigaram a falar tudo isso. Tive que falar algumas mentiras para a polícia, e depois tive que dar outro depoimento. A arma de fogo eu peguei do Daniel. Depois eu devolvi para o Daniel.
Eu entrei na casa junto com o JP, o Jamaica ficou do lado de fora, quando eu entrei junto com o JP eu vi primeiro o pai dele que acordou na hora
, isso ele, o pai dele saiu para fora eu estava com a arma e apontei para ele. Isso ele ficou de refém, foi quando eu entrei na casa e o quarto do lado era do filho dele aí eu disparei o revólver, nisso quando eu saí para fora já estava só o pai dele na casa, foi quando ele veio de frente comigo na área da frente aí sai correndo, daí nisso eu derrubei o pai dele no chão pulei o muro peguei a moto e sai correndo. Eu estava devendo uma grana para o Daniel, nisso eu era de menor, ele falou que eu tinha que matar o cara senão quem ia pular ia ser eu, nisso como eu era de menor ele falou que eu podia fazer que eu não ia preso não ia dar BO para mim, nisso eu falei com o JP aí ele desceu lá para conversar, foi quando eles estavam jogando sinuca em um boteco, estavam os dois, nisso eu mostrei as mensagens para ele do Daniel, aí o Daniel me ligou falando para eu efetuar a missão, que era para eu buscar o ferro para cumprir a missão, isso eu peguei e chamei os dois. Na hora do assassinato eu bati o pé na porta, ele achou que era o pai dele, ele falou pai, pai, nisso
quando ele botou a mão no trinco que eu bati o pé ele estava atrás da porta já e quando estava de frente comigo eu disparei
. Eu arrombei a porta da casa para entrar a porta da casa (...)”.

O recorrente negou a participação no delito, dizendo que tinha ido à residência da vítima com a finalidade de comprar substância entorpecente – não obstante o crime tenha sido perpetrado às
três horas da manhã
–, como se vê:

“Eu estava no local porque eu sou usuário de crack, essa pessoa que foi morta lá eu não tenho conhecimento, como eu sou usuário de crack eu fiquei sabendo que ele tinha droga para vender aí
eu fui até a residência dele e justo nesse horário eu estava no local que aconteceu isso daí
, eu não tenho nada a ver, não fui eu que matei, eu escutei os disparos, eu estava a chegando próximo lá, ai eu escutei os disparos e aí eu peguei sai correndo (...). O JP eu conheço do bar, mas não tinha amizade e o Vitor eu via no Galpão, nas festas, mais não tinha amizade, não tenho envolvimento com o Comando Vermelho (...)”.

Forte em tais razões, como bem destacado pela PGJ,
“as provas dos autos estão em plena harmonia com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri”
, razão pela qual
rejeito
a tese defensiva e, de consequência, mantenho a condenação imposta pelo Tribunal do Júri de Alto Juara, por não se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

Passo, agora, à análise da tese subsidiária de
exclusão das qualificadoras
.

Neste particular, melhor sorte não assiste à defesa.

Digo isso porque, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa em face da decisão de pronúncia, consignei que, com relação ao motivo torpe, o adolescente
Vitor Gabriel Justino da Silva
declarou que cometeu o crime em razão de
“dívidas”
contraídas com a facção criminosa
“Comando Vermelho”
.

Some-se a isso que, segundo asseverado pelo
IPC NEY DA COSTA LEITE
,
“o Daniel determinou esta morte, essa morte contra o Eduardo, devido ele estar suspeitando que o Eduardo estaria vendendo droga na ‘cabriteira’, ou seja, são drogas que não são liberadas pelo Comando Vermelho, são as pessoas que vendem e não pagam a camisa, não pagam a loja ao Comando Vermelho”
.

O adolescente assinalou, ainda, que
ANDRÉ
[Jamaica] sabia que o crime seria perpetrado, havendo fundados indícios de que ele tenha anuído à prática criminosa, inclusive no que tange à sua motivação.

Por mais que
DANIEL
tenha determinado a
VITOR GABRIEL
a execução do crime, e tendo solicitado apoio de
ANDRÉ
e de
JOÃO PEDRO
, o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe não se mostra manifestamente contrária à evidência dos autos.

Conquanto não desconheça que
“a qualificadora do motivo torpe, por ser de caráter subjetivo, não se comunica automaticamente entre os coautores, sendo necessário, para tanto, que seja inequivocamente demonstrado, em relação a cada um deles, o motivo torpe, desprezível, repugnante”
[3]
, há situações excepcionais em que se mostra admissível a
comunicação ao corréu
, notadamente
“quando demonstrado nos autos que este não só tinha conhecimento da motivação do crime como aderiu integralmente à conduta delitiva”
[4]
.

A propósito, analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“‘Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal’ (TJMT, N.U 1021924-72.2020.8.11.0000)”
[5]
.

Assim, deve ser conservada a referida qualificadora.

No mesmo sentido, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, conforme demonstrado nos autos, o crime aconteceu por volta das
3h00min
, oportunidade na qual o
acusado
e
os dois adolescentes
invadiram a residência para executar o homicídio.

Segundo comprovado nos autos, enquanto o pai do ofendido foi rendido por um dos agentes, o adolescente
VITOR
se dirigiu até o quarto da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Neste viés, diante do cenário fático delineado, não se põe dúvida de que existem provas concretas da presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Destaque-se, ainda, que apesar de a Defensoria Pública Estadual ter feito referência em seus pedidos à
concessão de isenção das custas processuais
, fato é que o juízo de origem já havia determinado na sentença condenatória a
suspensão de sua exigibilidade
, carecendo a defesa de interesse recursal, neste ponto.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a condenação hostilizada.

É como voto.

[1]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022.

[2]
STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001.

[3]
TJMT, N.U 0003114-26.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023.

[4]
TJMT, N.U 1021251-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022.

[5]
TJMT, N.U 1025244-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/3/2021, Publicado no DJE 26/3/2021.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025